Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, podendo, oportunamente, exercer o direito de regresso previsto no parágrafo único do referido dispositivo normativo. Os juros de mora são devidos a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública.